Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600369-44.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 HELIO JESUS CASTRO VEREADOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 HELIO JESUS CASTRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
26/08/2021
Número: 0600369-44.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/02/2021
Processo referência: 0600369-44.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600369-
44.2020.6.16.0048 que julgou desaprovadas as contas de Helio Jesus Castro, relativas às Eleições
de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador/Prefeito, com fundamento nos artigos 30, inciso
III, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Helio Jesus Castro,
que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Republicanos, no município de Tunas do
Paraná/PR, desaprovadas em razão da não abertura de conta bancária, com as consequentes
ausências de extratos bancários e o uso de recursos próprios, sendo que o patrimônio declarado
no registro de candidaturas foi de R$0,00. O candidato iniciou sua campanha não declarando seus
bens no registro de candidaturas, não abrindo conta bancária e, no decorrer da campanha eleitoral,
resolveu declarar bens estimáveis em dinheiro, mas, ainda assim, não cumpriu este requisito
obrigatório, que constitui irregularidade insanável, violando a determinação legal, contrariando o
art. 8º, "caput", da Resolução TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HELIO JESUS CASTRO VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
HELIO JESUS CASTRO (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42254
116
25/08/2021 19:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.542
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600369-44.2020.6.16.0048 –
Tunas do Paraná – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 HELIO JESUS CASTRO VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ - OAB/PR0093618
EMBARGANTE: HELIO JESUS CASTRO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ - OAB/PR0093618
EMBARGADO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ERRO
MATERIAL.
NÃO
CONFIGURADO.
OMISSÃO.
SANADA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEITADO.
ACOLHIMENTO EM PARTE.
1. Erro material é a falha na redação da
decisão judicial, não o descompasso
entre o entendimento do órgão julgador,
claramente delineado, e a interpretação
pretendida pela parte.
2. Presente omissão no acórdão, o
saneamento pela via do acréscimo de
fundamentos é medida que se impõe.
3. O prequestionamento só é admissível
quando presentes, no acórdão, vícios
correspondentes à matéria que se
pretende prequestionar, sendo descabido
para levantar, por vez primeira, tese nova
com indicação de dispositivo legal não
aventado anteriormente, em especial
Num. 42254116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082515593178400000041240142
Número do documento: 21082515593178400000041240142

quando se destina a apontar suposta
ilegalidade em resolução do TSE.
Precedentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente
providos
para
sanar
omissão, sem efeitos modificativos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 24/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 36713766) opostos por Helio Jesus Castro em face do
acórdão nº 58.990, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral que moveu contra a
desaprovação de suas contas relativas às eleições 2020.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 14/06/2021 (id. 36675716) e as razões foram protocoladas na mesma data (id.
36713766).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Num. 42254116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082515593178400000041240142
Número do documento: 21082515593178400000041240142

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro material
e omissão.
a) Erro material
Alega o embargante que haveria erro material no julgado, uma vez que manteve a
desaprovação das contas em decorrência da não abertura da conta bancária, ao passo que, no
seu entendimento, não é obrigatória essa providência quando não há movimentação financeira.
Sustenta que foi realizada "interpretação expansiva conflitante com o Princípio da
Legalidade, (...) consagrado na Constituição", invocando julgado do TSE (AI nº 28279), e
concluindo que referida interpretação equivocada só poderia decorrer de erro material.
Aduz que o contido no artigo 8º, § 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019 "não pode
fundamentar o acórdão" por conflitar com o artigo 105 da Lei das Eleições.
Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.
Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos embargos
de declaração:
Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a de menor
complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração o erro material. Anteriormente, embora não
constando expressamente nas hipóteses de cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de
se utilizar os embargos de declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro
material deve-se entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante
, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da conclusão.
da decisão embargada
Por
erro material, também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito
. Enfim,
a operações aritméticas
erro material é o erro que não é substancial, é o erro em
que fica patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente
.
f o i
d o c u m e n t a d o
n a
d e c i s ã o
[ZAGAGLIA, Waldir.
. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 318, não
Curso de processo civil
destacado no original]
No caso concreto e especificamente quanto ao alegado erro material, constou do
acórdão embargado:
A questão da conta bancária é assim disciplinada na resolução TSE nº 23.607/2019:
Num. 42254116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082515593178400000041240142
Número do documento: 21082515593178400000041240142

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
o b s e r v a r
o s
s e g u i n t e s
p r é - r e q u i s i t o s :
I
-
p a r a
c a n d i d a t o s :
a) requerimento do registro de candidatura; b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
c a m p a n h a
;

e
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta Resolução, na
h i p ó t e s e
d e :
1 .
d o a ç õ e s
e s t i m á v e i s
e m
d i n h e i r o ;
e
2.
doações
pela
internet
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
4º,
III,
"b");
(
.
.
.
)
Art. 8º
os partidos políticos e
É obrigatória para
os candidatos a abertura de conta
, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
bancária específica
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam
à
obrigação
prevista
no
art.
13
desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
b a n c á r i o
:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
d a
R e c e i t a
F e d e r a l
d o
B r a s i l ;
(
.
.
.
)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
financeiros
(
.
.
.
)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
não se
caput
:
a p l i c a
à s
c a n d i d a t u r a s
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 2 ,
§
2 º ) ;
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão
, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
do CNPJ de campanha
r e a l i z a ç ã o
d e
g a s t o s
e l e i t o r a i s .
[não destacado no original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22.
para o partido e
É obrigatório
para os candidatos abrir conta bancária específica
.
para registrar todo o movimento financeiro da campanha
(
.
.
.
)
§ 2º
aos casos de candidatura para Prefeito e
O disposto neste artigo não se aplica
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
bancário
[não destacado no original]
Já de longa data a jurisprudência do TSE e também deste regional orientam-se no sentido de
que a não abertura de conta bancária, ao afrontar disposição expressa em lei e consolidada
Num. 42254116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082515593178400000041240142
Número do documento: 21082515593178400000041240142

nas resoluções que disciplinam a prestação de contas, é causa autônoma de desaprovação,
inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade face ao
abalo
à
confiabilidade
dos
dados
informados.
(
.
.
.
)
Sendo obrigatória a abertura de conta bancária de campanha mesmo que não haja
movimentação de recursos financeiros e considerando que o não atendimento dessa
exigência implica quebra da confiabilidade dos dados informados, correto o entendimento
pela desaprovação exarado na sentença, que não merece reparos.
[destaques constantes do original]
Exsurge cristalino da sua própria redação que não há qualquer erro material no
entendimento claramente delineado, o qual só pode ser impugnado pela via recursal adequada.
De se notar que o embargante qualifica de "erro material" o entendimento da
Corte, baseando-se em interpretação - que chama de "literal" - totalmente dissociada da
redação das normas aplicáveis e, inclusive, da resolução do TSE que trata da matéria, além
dos recentes julgados daquela Corte Superior e também deste Regional, indicados na decisão
guerreada.
Merece destaque o fato de que o embargante demonstra conhecer a disposição
constante do artigo 8º, § 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019, que expressamente rechaça
sua pretensão, mas tenta qualificar de "erro material" a adesão deste Colegiado àquela
previsão, ao argumento de que seria contrária ao princípio da legalidade - pretensão
absolutamente descabida, em especial em sede de embargos de declaração, não se olvidando
do seu caráter absolutamente inovatório, não tendo sido invocada anteriormente em momento
algum a suposta ilegalidade do dispositivo.
Sendo certo que a estreita via dos embargos de declaração não se presta à
rediscussão da causa e que não há sequer resquício de erro material no acórdão embargado,
REJEITO.
b) Omissão
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, no qual não teria sido
apreciada a alegação de que houve dificuldades técnicas junto à rede bancária para a abertura
da conta de campanha.
Argumenta que a omissão fica "evidente" pela leitura de trecho do acórdão
segundo o qual a não abertura da conta bancária teria sido "injustificada".
Com efeito, não houve no acórdão adoção de tese expressa quanto a essa
alegação, razão pela qual se aduzem os seguintes fundamentos à decisão embargada:
A alegação de que "houve dificuldades técnicas" para a abertura da conta
bancária é inadmissível, mesmo porque não comprovada e absolutamente extemporânea.
Ao tratar da matéria, a Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições - dispõe:
Num. 42254116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082515593178400000041240142
Número do documento: 21082515593178400000041240142

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar
todo
o
movimento
financeiro
da
campanha.
§ 1º
: (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
Os bancos são obrigados a
I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato
, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança
escolhido em convenção
de taxas ou de outras despesas de manutenção; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(
.
.
.
)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação
d a d a
p e l a
L e i
n º
1 3 . 1 6 5 ,
d e
2 0 1 5 )
[não destacado no original]
Por força do § 2º desse dispositivo, somente candidatos em municípios não
providos de atendimento bancário ficam desobrigados da abertura de conta, hipótese na qual
não se enquadra Tunas do Paraná - o que sequer foi alegado.
Com isso, mesmo em se tratando de localidade de população reduzida, a
abertura da conta bancária era obrigatória aos candidatos, independentemente de
apresentarem movimentação financeira ou não.
De se notar que o § 1º do artigo 22 da Lei das Eleições impõe às instituições
bancárias a obrigação de abrir as contas de campanha quando regularmente veiculado o
pedido, fixando prazo para o seu cumprimento. Eventual resistência do banco a atender a
prescrição legal deveria ser levada, pelo candidato, ao conhecimento do juiz eleitoral
competente, que poderia adotar medidas visando garantir, tempestivamente, o direito aos
interessados.
Corolário dessa constatação é a caracterização da inércia do embargante como
injustificada, uma vez que não adotou qualquer medida para, a tempo e modo, garantir o seu
direito - e também obrigação - de abrir conta bancária para registrar o movimento financeiro de
sua campanha, ou a falta dele.
ACOLHO apenas para acrescer fundamentos ao acórdão, sem atribuição de
efeitos modificativos.
c) Prequestionamento
Nas suas razões, mais especificamente no tópico que trata do suposto erro
material, o embargante invoca por vez primeira nos autos o artigo 105 da Lei das Eleições,
arguindo suposta ilegalidade do artigo 8º, § 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.
Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de
(TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE
cognição estreita e vinculada"
29/06/2021). No mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin,
DJE 06/05/2021; ED no AgRg no REspE nº 060105607nº 060105607nº 060105607nº
060105607/MA, DJE 11/02/2021.
Num. 42254116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082515593178400000041240142
Número do documento: 21082515593178400000041240142

De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
, na forma do artigo 1.025 do CPC.
omissão, contradição ou obscuridade"

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração para, sanando omissão, acrescer fundamentos ao acórdão, sem efeitos
modificativos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600369-44.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTES: ELEICAO 2020 HELIO JESUS CASTRO VEREADOR, HELIO JESUS
CASTRO - Advogados do(a) EMBARGANTES: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES
LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, LUIS FELIPE PICHORZ -
PR0093618 - EMBARGADO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2021
Num. 42254116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082515593178400000041240142
Número do documento: 21082515593178400000041240142